Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mostra-se correta a manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava sentada no sofá de sua própria residência, matando-a. Ademais, o paciente esteve foragido, circunstância que torna legítima a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Considerando o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade, e o fato de que a via estreita do habeas corpus não comporta discussão de questões que exijam maior incursão probatória, não se vislumbra ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na sentença de pronúncia.
4. A mera designação da Sessão de Julgamento, com a possibilidade de condenação do paciente, não caracteriza constrangimento ilegal, mas, apenas o regular direito do Estado em exercer seu poder jurisdicional. Ademais, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (STJ, Súmula 21).
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.